Tribunal: TJES
Processo: 5001612-18.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001612-18.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORMELIA DOS SANTOS DIAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001612-18.2021.8.08.0012

RECORRENTE: ORMELIA DOS SANTOS DIAS

RECORRID
OS
:
BANCO BRADESCO S.A,

BANCO AGIPLA
N
S.A
e

CREFISA S.A

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado
pelo recorrente/requerente
em face da sentença que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito
por ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC,
reconhecendo impossibilidade de litisconsórcio das rés
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar
possibilidade de manutenção das rés/recorridas no polo passivo, vez que na demanda existe identidade na causa de pedir e pedido, no que postula pela limitação da margem de desconto dos contratos de empréstimo para 30% da aposentadoria.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é aposentada pelo INSS e firmou contratos de empréstimos com as instituições rés/recorridas
nas seguintes formas: em relação ao Banco Bradesco S.A possui
contrato nº 419100793, no valor mensal de R$ 168,58 em 48 prestações; contrato nº 424636896, no valor mensal de R$ 14,77 em 84 prestações; contrato nº 417166241, no valor mensal de R$ 264,10 em 84 prestações, totalizado a quantia de R$ 461,23; com relação ao banco Crefisa S.A possui contrato 051840034593 no valor de R$1.650,46 em 12 parcelas de R$403,00 e com o banco Agiplan S.A possui contrato 1214735842 no valor de R$886,40 em 12 parcelas de R$181,47, contudo, entende a autora por serem indevidos, pelo que postula pela limitação dos descontos destes empréstimos a 30% de sua renda.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, o fato de a requerente ajuizar a mesma demanda com causa de pedir diversas em relação aos demandados,
per si,
não afasta o litisconsórcio passivo e, consequentemente, o interesse processual,
já que o artigo 113, inciso III, do CPC, indica a possibilidade de litisconsórcio quando houver afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito e, no caso dos autos, a autora postula
a limitação a 30% (trinta por cento) dos empréstimos pessoais celebrados com os requeridos (ou seja, mesmo pedido em relação a todos os réus), sob o mesmo argumento, qual seja,
violação ao mínimo existencial, pelo que reconhece a possibilidade de litisconsórcio passivo
facultativo simples,
votando-se pela reforma da sentença e, de modo, reconhecer a existência de interesse processual da recorrente.

Com efeito,
estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, passando-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Em relação ao mérito, em análise detida dos autos,
verifica-se que
os contratos firmados com as rés Agiplan S.A e Crefisa S.A não se tratam de empréstimos consignados mas de mútuos com previsão de descontos em conta-corrente, que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não possui caráter exclusivamente salarial por poder constar valores além dos vencimentos
e
, embora não se desconheça a divergência jurisprudencial acerca da matéria objeto dos autos, insta salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.555.722/SP, decidiu por cancelar a súmula 603/STJ que vedava a retenção de verba de natureza vencimental em conta-corrente para adimplemento de mútuo, passando a reconhecer a validade dos descontos desde que previstos em contrato, o que ocorre in casu.

SÚMULA n. 603 (CANCELADA) - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta- corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido (...) Acórdão. Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, e cancelar a Súmula no 603, com fulcro no artigo 125, §§ 2o e 3o, do RISTJ, com manifestação favorável do Ministério Público Federal quanto ao cancelamento da referida Súmula. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Consignado pedido de preferência pelo recorrido Banco Santander (Brasil) S.A., representado pelo Dr. Fábio Lima Quintas. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5
a
REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. SÚMULA N. 168/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência são um recurso voltado para a uniformização de entendimento entre órgãos fracionários distintos do STJ. Tendo a jurisprudência se uniformizado no mesmo sentido do acórdão embargado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência (Súmula n. 168/STJ). 2. A matéria consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça tal como no acórdão recorrido. Com efeito, em julgado da Segunda Seção que procedeu ao cancelamento da Súmula n. 603/STJ, entendeu-se que não haveria, em regra, limitação aos descontos em conta corrente para fins de pagamento de mútuo, excetuando-se os casos de empréstimo consignado garantido por descontos em folha de pagamento (REsp 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018). 3. No acórdão embargado, entendeu a Terceira Turma que haveria um contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento e, dessa forma, seria válida a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora. Evidencia-se, nesse ponto, que o decidido no julgado embargado corresponde à jurisprudência atual do STJ. 4. Além disso, o conhecimento dos embargos de divergência exige similitude fático-processual entre o aresto embargado e os paradigmas. 5. No caso dos autos, a Terceira Turma analisou hipótese envolvendo mútuo garantido por desconto em folha de pagamento. 6. O paradigma da Quarta Turma, contudo, analisou hipótese diversa, na qual o contrato envolvia mútuo a ser quitado mediante descontos em conta-corrente, sendo que o relator, expressamente, destacou que se tratava de hipótese distinta dos empréstimos pagos com desconto em folha. Portanto, o suposto paradigma não apresenta similitude fático- processual com o acórdão ora embargado, a fim de permitir o conhecimento dos embargos de divergência. 7. Cabe destacar que, nos embargos de divergência, não se admite a alteração do contexto fático-processual objeto de exame pela Turma, pois é recurso que "tem por finalidade uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se

prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do decisum (...)" (AgInt nos EREsp n. 1.322.449/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018, DJe 28/8/2018). 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 1305797/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte Superior pode realizar o juízo de admissibilidade de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito" (EREsp 1.119.820/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2014). 2. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt noAREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1865084/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020). Tutela provisória – Limitação de desconto em conta corrente para empréstimos – Inadmissibilidade – Jurisprudência do Egr. Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade derivada de lei apenas para desconto em folha de pagamento – Decisão revogada – Recurso provido, por maioria. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100416-38.2020.8.26.9002; Relator (a): César Augusto Fernandes; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX – Vila Prudente – 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021). Crédito consignado – Superendividamento – Limitação ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário aplicável apenas aos créditos consignados – Matéria já pacificada no Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Crédito pessoal, também denominado Crédito Direto ao Consumidor, não sujeito à limitação legal, sendo permitido o débito das parcelas diretamente na conta bancária do mutuário, independentemente dos descontos relativos ao crédito consignado - Impossibilidade de aplicação analógica da Lei 10.820/2003 - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0010456-64.2018.8.26.0006; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Datade Registro: 18/12/2020).

Desse modo, embora não de desconheça as condições pessoais da autora, em especial o fato de que os descontos dos empréstimos com as três rés se encontram em 91% (noventa e um por cento) do vencimento mensal, aplicando-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
entende-se pela impossibilidade de limitação dos descontos em conta bancária,
motivo pelo qual se vota pela
improcedência
dos pedidos em relação ao contrato
051840034593
junto
requerida
Crefisa S.A e ao contrato
1214735842
com o
requerido
Agiplan S.A
.

Noutro diapasão, em relação a contrato
de empréstimo
firmado com o banco réu Bradesco S.A,
verifica-se que este se encontra na modalidade
consignado
, ou seja, descontado diretamente do benefício da autora, cabendo
perqu
i
rir
se o valor descontado a cada parcela ultrapassa o numerário legal de 30% de seu benefício.

Diante desse cenário, o que se verifica nos autos é contrato de empréstimo consignado com a ré supra de nº 0123417166241 no montante de R$ 13.405,35 com 84 parcelas de R$ 264,10, contudo, considerando que o benefício
mensal
da autora é de R$1.100,00 (mil e cem reais),
e
30% deste seria R$330,00 (trezentos e trinta reais),
percebe-se, por dedução lógica
, que o valor da parcela deste empréstimo (que é abatido diretamente do benefício da requerente) é inferior
ao limite da porcentagem legal, ressaltando-se ainda que o contrato foi celebrado anteriormente ao advento da Lei de superendividamento, sendo vedada sua retroatividade, ou seja,
o banco Bradesco S.A não cometeu ato ilícito
e, por estes motivos,
se vota pela improcedência dos pedidos em relação ao banco Bradesco S.A, improvido, portanto, todos os pedidos prefaciais.

P
or fim, importante consignar que o julgamento do mérito em desfavor da recorrente não importa em
reformatio in pejus
, pois a parte busca o julgamento e este pedido foi acolhido no acórdão sem, contudo, indicar a necessidade de provimento das alegações autorais,
dada a convicção do Juízo acerca da improcedência dos pedidos, nos termos acima alinhavados.

A
nte ao exposto
,
CONHECE-SE
do recurso manejado

lhe CONFERE PROVIMENTO
para o fim de
reformar a sentença e
reconhecer a existência
de condição da ação (interesse processual)
, contudo,
no mérito,
julgar improcedente a pretensão deduzida.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.